Tribunal: TJBA
Processo: 8002157-97.2022.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002157-97.2022.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDMUNDO GOMES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MICHEL MARDEN RIOS DE MIRANDA, FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, MICHEL MARDEN RIOS DE MIRANDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

A perícia grafotécnica judicial conclui pela falsidade da assinatura constante no contrato nº 328365784-3, apontando divergência de 77,27% em relação aos padrões gráficos do
A
utor, demonstrando a inexistência de manifestação válida de vontade.

À instituição financeira incumbe o ônus de comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 14 do CDC, não sendo suficiente a simples juntada de contrato desacompanhada de comprovação da assinatura do consumidor, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.061.

Demonstrada a fraude, a responsabilidade do banco é objetiva, configurando-se fortuito interno não excludente do dever de indenizar, conforme Súmula 479 do STJ (“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”).

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível a restituição em dobro dos valores descontados, diante da cobrança indevida e da ausência de engano justificável.

A jurisprudência da Corte Especial do STJ, firmada no EAREsp 676.608/RS, estabelece que a devolução dobrada independe de má-fé, bastando violação à boa-fé objetiva.

O dano moral é
in re ipsa
, decorrente da própria fraude e dos descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, que comprometem a subsistência do consumidor idoso, configurando violação à dignidade da pessoa humana (CF, art. 5º, X; CC, art. 186).

O valor de R$ 3.000,00 fixado em primeiro grau não cumpre as funções compensatória e pedagógica da indenização.

Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e à jurisprudência predominante em casos análogos, a indenização
deve ser
majorada para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O pedido de reconhecimento de litigância de má-fé do
A
utor e de seu patrono
deve ser
rejeitado, por ausência de elementos que a configurem e equívoco na identificação do advogado.

Nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, os honorários advocatícios
devidos pelo Réu devem ser
majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional em grau recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis nº 8002157-97.2022.8.05.0137
, em que figuram, simultaneamente, como
Apelantes e Apelados - BANCO PAN S.A.
e
EDMUNDO GOMES DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE
RÉ
e
CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE
AUTORA
, nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R/2